Tribunal: TJES
Processo: 5014030-82.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014030-82.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE MARCIO OLIVEIRA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5014030-82.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE MARCIO OLIVEIRA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c arts. 226, II, 71, caput, e 69, todos do CP), visando (i) absolvição por insuficiência probatória, (ii) revisão da dosimetria das penas-base, (iii) modificação do aumento decorrente da continuidade delitiva e (iv) compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão da prova e da dosimetria já apreciadas em apelação criminal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não se presta a substituir recurso ordinário, nem a possibilitar novo exame do conjunto fático-probatório sem apresentação de prova nova (CPP, art. 621).

As alegações de insuficiência de provas, nulidades e revisão da dosimetria quanto às penas-base e continuidade delitiva já foram objeto de apreciação em sede de apelação, estando preclusas no âmbito revisional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), à semelhança do que ocorre com a reincidência (STJ, Tema 585).

A compensação se justifica porque a confissão, circunstância relacionada à personalidade do agente, ostenta caráter preponderante, não podendo ser afastada pela simples preponderância da agravante de ordem objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas já apreciados em apelação, salvo diante de prova nova ou flagrante ilegalidade.

A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 61, II, “f”; 67; 69; 71; 217-A; 226, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.920.189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; STJ, REsp nº 1.341.370/MT (Tema 585); TJDFT, Acórdão 1123904, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 13.09.2018, DJe 17.09.2018; TJDFT, Acórdão 1823423, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 29.02.2024, DJe 17.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer parcialmente da revisão criminal, e na extensão, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5014030-82.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE MARCIO OLIVEIRA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
J
OSÉ MARCIO OLIVEIRA SILVA
, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. O requerente busca desconstituir o acórdão proferido na ação penal nº 0003862-40.2015.8.08.0006. Na referida ação, foi condenado pela prática dos crimes definidos no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71,
caput
, e no artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O requerente alega, fragilidade probatória, contradições em depoimentos e suspeição de testemunhas, pedindo absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Busca também a revisão da dosimetria da pena. Requer a redução das penas-base ao mínimo legal, em relação à vítima T.B.L.C., busca a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante do artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal. Além disso, pede a modificação do aumento da pena por crime continuado em relação aos delitos praticados contra a vítima T.B.L.C., invocando a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento de parte da ação revisional. Na parte conhecida, manifesta-se pela procedência do pedido de redução da pena, por meio da compensação da atenuante com a agravante aplicadas.

Passo a decidir.

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não se presta a substituir um recurso ou reexaminar o conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias. A via revisional exige a observância estrita das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, as alegações de absolvição, redução das penas-base e modificação da continuidade delitiva já foram exaustivamente analisadas durante o julgamento da apelação criminal. O Tribunal de Justiça, inclusive, já reexaminou a questão e reduziu a pena imposta.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão criminal não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal, com o intuito de rediscutir fatos e provas sem a apresentação de prova nova. A revisão criminal tem por objetivo a correção de erro judiciário, não servindo como uma "terceira instância" de julgamento.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.

5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).

6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.

7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).

8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)
”.

Portanto, não se pode conhecer da revisão criminal nos pontos que visam apenas a renovação de matérias já decididas de forma fundamentada. Aceitar a rediscussão sem prova inédita ou flagrante ilegalidade seria transformar a revisão em uma instância revisora genérica, o que é incompatível com o ordenamento jurídico.

Desse modo, a presente Revisão Criminal não deve ser conhecida em relação aos pedidos de absolvição e reforma da dosimetria nos pontos que já foram analisados em apelação.

Não obstante o não conhecimento dos pleitos de absolvição, subsiste o pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conforme parecer da Procuradoria de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio de recursos repetitivos (Tema 585), de que a atenuante da confissão pode ser compensada com a agravante da reincidência.

Consequentemente, se a atenuante da confissão se compensa com a reincidência — circunstância preponderante nos termos do artigo 67 do Código Penal —, não se justifica a preponderância da agravante objetiva do artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a atenuante genérica da confissão espontânea é preponderante por estar relacionada à personalidade do agente.

A jurisprudência tem admitido a compensação da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, com a agravante do artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal. Neste sentido, vejamos:

“
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REPARAÇAO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO PENAL COMETIDA CONTRA A MÃE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO PENAL COMETIDA CONTRA A IRMÃ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar-se em não conhecimento do recurso quanto ao pedido de condenação à reparação dos danos morais causados pela infração penal, ou, ainda, em suspensão do processo, nos termos da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. nº 1.683.324/DF, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, em sede de recurso repetitivo, afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
2. Não evidenciada a materialidade da contravenção penal de vias de fato atribuída ao réu, impõe-se a manutenção da sentença absolutória em relação à infração penal praticada contra a mãe dele.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato praticada contra a irmã, deve ser mantida a sentença condenatória.
4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, sobretudo quando utilizada na formação do convencimento do julgador para fundamentar a condenação.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
6. Recurso conhecido eparcialmenteprovido.
(
Acórdão 1123904
, 20161310012775APR, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/09/2018, publicado no DJe: 17/09/2018.)
”

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA. AGRESSÃO FÍSICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. EXISTÊNCIA. ATENUANTE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Pratica crime de maus-tratos quem abusa de meios de correção ou disciplina que expõem a perigo a vida ou a saúde da criança, ressaltando que não somente a integridade física, mas a saúde psicológica da criança também constitui bem jurídico tutelado neste tipo penal.

2. Comprovadas a autoria e materialidade do crime, uma vez que demonstrada a existência de agressões físicas e psicológicas por parte da genitora ao filho menor, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Incabível a desclassificação do crime de maus-tratos para a contravenção de vias de fato, quando praticada a violência contra a criança com produção de lesões corporais.

4. Ainda que parcial, há que se reconhecer a confissão espontânea da ré como atenuante para a dosimetria da pena na segunda fase. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.

(Acórdão 1823423, 0701004-93.2023.8.07.0021, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 17/03/2024.)”

Portanto, impõe-se a redução da pena fixada na segunda fase da dosimetria para compensar a atenuante da confissão já reconhecida com a agravante do artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal, em relação à vítima T.B.L.C.

Considerando a
pena-base fixada em 09 (nove) anos de reclusão
,
compenso, na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, com a atenuante da confissão
.

Na terceira fase, nos termos do art. 226, II, do CP, aumento a pena em metade,
fixando-a em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Mantém-se a fração máxima da continuidade delitiva (art. 71, do CP), ou seja, 2/3 (dois terços),
tornando a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA
REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA,
E NA EXTENSÃO,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
para proceder a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido na parte conhecida da presente revisional.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.